Tribunal: TJSP
Processo: 1003119-06.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SISTEMA SEM PARAR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO E DANOS MORAIS. Ocorrência. Questão acobertada pelos efeitos da coisa julgada material, em razão da ausência de impugnação recursal por parte da Ré. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. Valor da indenização que deve ser

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SISTEMA SEM PARAR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO E DANOS MORAIS. Ocorrência. Questão acobertada pelos efeitos da coisa julgada material, em razão da ausência de impugnação recursal por parte da Ré. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. Valor da indenização que deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observadas as peculiaridades da lide. Mais adequado e razoável que o valor seja majorado de R$ 7.000,00 para o importe de R$ 10.000,00, considerando o tempo de manutenção indevida no cadastro de inadimplentes, assim como a contribuição do Autor por não pagar o débito na data do respectivo vencimento. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. Desde o evento danoso e não da citação. Decisão parcialmente reformada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.